Tribunal: TJSP
Processo: 1023070-10.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Cobrança – Prestação de serviços educacionais –Mensalidade escolar – Existência do débito demonstrada – Correção monetária e juros de mora – Incidência desde o vencimento – Artigo 397 do CC – Multa de 2% - Previsão contratual – Recurso improvido.*